Tribunal: TJSP
Processo: 2083724-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO – Crédito decorrente de indenização por acidente de trabalho – Equiparação ao crédito trabalhista – Verba que exige prioridade e proteção social, pois se reflete em prestações alimentares por natureza – Decisão que deferiu a inclusão do crédito indicado no parecer do perito contador auxiliar do administrador judicial – Alegação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO – Crédito decorrente de indenização por acidente de trabalho – Equiparação ao crédito trabalhista – Verba que exige prioridade e proteção social, pois se reflete em prestações alimentares por natureza – Decisão que deferiu a inclusão do crédito indicado no parecer do perito contador auxiliar do administrador judicial – Alegação de que o valor correto importa em montante superior – Não constatação do equívoco suscitado – Cálculos realizados conforme tabela prática do TJSP, observado o critério do art. 9o da Lei n. 11.101/2005 – Pretensão recursal que pretende, ainda, a inclusão da multa de 10% fixada na r. sentença que originou o título – Multa fixada após o ajuizamento do pedido (CPC, art. 523) – Descabimento – Valores relativos ao principal, juros e multa vencidos após a recuperação judicial, relativamente a verbas não sujeitas ao processo recuperatório, devem ser exigidos no cumprimento de sentença do Juízo no qual foram fixados – Decisão mantida – Agravo improvido, com observação em relação à r. sentença de encerramento da recuperação judicial.

Dispositivo: Negam provimento, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2083724-04.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MARLENE DAS GRAÇAS BINHARDI NABARRO, é agravado LEÃO & LEÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083724-04.2019.8.26.0000 -Voto no 37.721
2
VOTO No
: 37.721 (REC-DIG)
AGRV. No
: 2083724-04.2019.8.26.0000
COMARCA : RIBEIRÃO PRETO
AGTE.
: MARLENE DAS GRAÇAS BINHARD NABARRO
(JUSTIÇA GRATUITA)
AGDO.
: LEÃO & LEÃO LTDA. E OUTROS
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
INTDO.
: PROBRASIL SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO
DE
EMPRESAS EIRELI EPP (ADM. JUDICIAL)
INTDO.
: INFRAPAR PARTICIPAÇÕES S/A
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
INTDO.
: CFO ENGENHARIA LTDA.
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
INTDO.
: ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CARVALHO LTDA.
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
HABILITAÇÃO
Crédito decorrente de
indenização por acidente de trabalho Equiparação ao crédito
trabalhista Verba que exige prioridade e proteção social, pois
se reflete em prestações alimentares por natureza Decisão
que deferiu a inclusão do crédito indicado no parecer do perito
contador auxiliar do administrador judicial Alegação de que
o valor correto importa em montante superior
Não
constatação do equívoco suscitado
Cálculos realizados
conforme tabela prática do TJSP, observado o critério do art.
9o da Lei n. 11.101/2005 Pretensão recursal que pretende,
ainda, a inclusão da multa de 10% fixada na r. sentença que
originou o título Multa fixada após o ajuizamento do pedido
(CPC, art. 523)
Descabimento
Valores relativos ao
principal, juros e multa vencidos após a recuperação judicial,
relativamente a verbas não sujeitas ao processo recuperatório,
devem ser exigidos no cumprimento de sentença do Juízo no
qual foram fixados Decisão mantida Agravo improvido,
com observação em relação à r. sentença de encerramento da
recuperação judicial.
Dispositivo: Negam provimento, com observação.
Agravo de instrumento interposto por Marlene das Graças
Binhard Nabarro dirigido a r. decisão digitalizada em fl. 60-62 1o g., proferida
pela Dra. Mayra Callegari Gomes de Almeida, MMa. JuÍza de Direito da E. 6a
Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto que acolheu o pedido de habilitação
de crédito trabalhista, porém, em valor inferior ao pretendido pela recorrente.
[...]
Com efeito, os documentos apresentados nos autos comprovam
que o crédito a ser habilitado é anterior ao pedido de
Recuperação Judicial, razão porque submete-se aos seus efeitos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083724-04.2019.8.26.0000 -Voto no 37.721
3
nos moldes do artigo 49 da Lei 11.101/05.
No entanto, os cálculos apresentados pelo perito contador
demonstram que a atualização do crédito superou a data do
pedido de recuperação judicial, o que não se admite, por força do
artigo 9o, II, Lei 11.101/2005.
Desse modo, necessária a homologação do cálculo apresentado
pelo perito contador, ante a adequação técnica referente à
atualização do crédito, considerando-o no valor de R$
285.421,10.
Conforme fundamentação supra, o acidente, a ação indenizatória
e sentença são anteriores ao pedido de recuperação judicial,
razão porque submetem-se aos efeitos da Recuperação Judicial.
O crédito apurado tem natureza acidentária, conforme previsão
legal (art. 20, inciso II, Lei n. 8.213/91) e é equiparado aos
créditos trabalhistas.
[...]
Desse modo, o crédito habilitado a favor do habilitante possui
natureza de crédito trabalhista.
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a
presente habilitação de crédito para o fim de incluir no Quadro
Geral de Credores o crédito de R$ 285.421,10, de natureza
trabalhista, a favor do habilitante.
Deixo de condenar em sucumbência, ante a ausência de
impugnação.
Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fl. 73, 1o
g).
Pretende-se a reforma da r. decisão sob argumento de
incorreção dos cálculos homologados. Afirma a agravante que, nos cálculos
apresentados pelo contador auxiliar do administrador judicial não foram
aplicados corretamente os índices de correção monetária, bem como a multa de
10%. Defende a impossibilidade de rediscussão a este respeito, uma vez que os
valores foram homologados na r. decisão que constituiu o título.
Requer a habilitação do crédito trabalhista no importe de
R$ 326.623,57 e não R$ 285.421,10, como constou.
Recurso tempestivo (fl. 75, 1o g.) e preparo recursal
ausente (concessão de gratuidade em fl. 27 - 1o g.).
Determinado o processamento (fl. 256-258), sobreveio a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083724-04.2019.8.26.0000 -Voto no 37.721
4
manifestação da administradora judicial em fl. 262-266 pela manutenção da r.
decisão recorrida.
Ministério Público, em manifestação de lavra de S. Exa. o
Dr. Mario Augusto Bruno Neto, declinou de intervenção nos autos sob o
argumento de que, com o encerramento da recuperação judicial, cessou a causa
da intervenção ministerial (fl. 269-272).
As recuperandas não apresentaram contraminuta.
É o relatório.
I - DO MÉRITO RECURSAL
É certo que as verbas trabalhistas exigem prioridade e
proteção social, pois se refletem em prestações alimentares por natureza.
Exatamente por esta razão, a natureza do crédito, valor e
classificação é de relevância singular, sendo de suma relevância tal verificação
pelo Juízo da Recuperação.
Exige-se, entretanto, a adequação do crédito à lei
específica, assim, a habilitação de crédito deve obedecer o disposto no art. 9o da
LREF.
A insurgência recursal dirige-se à. decisão que acolheu os
cálculos apresentados pelo perito contador e julgou parcialmente procedente o
pedido de habilitação de crédito do recorrente. Suscita incorreção na aplicação
do índice de correção monetária e violação à coisa julgada, uma vez que deixou
de contemplar a multa de 10% para o caso de não pagamento voluntário ()
fixada na r. decisão que originou o crédito
Em que pese o inconformismo do agravante, conforme se
observa da planilha em fl. 42-46, não se constata o equívoco nos critérios de
atualização suscitado pelo recorrente. Os valores foram precisamente
atualizados conforme tabela do E. TJSP até a data do ajuizamento da
recuperação judicial.
E, no que e refere à multa (CPC15, art. 523), entende-se
que, quando a verba discutida deveria ter sido paga até a data em que houve o
ajuizamento da recuperação judicial, tal montante deve ser habilitado na
recuperação judicial.
Todavia, se o pagamento correto deveria ter ocorrido em
data posterior ao do ajuizamento da demanda recuperacional, embora de
natureza equiparada à trabalhista, deve ser considerada não sujeita ao regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083724-04.2019.8.26.0000 -Voto no 37.721
5
recuperatório, de modo que deve ser perseguida pela via própria.
Tal entendimento opera pró-credor. Assim, o valor devido a
título de dano moral, valor integral do pensionamento mensal vencido após a
data do ajuizamento e a multa devem ser exigidos pela via singular, no Juízo
que os titulou, acrescidos de atualização monetária, com incidência de juros
devidos na forma estabelecida pela r. sentença indenizatória.
Portanto, os valores (principal, juros e multa) vencidos após
a recuperação judicial, relativamente a verbas não sujeitas ao processo
recuperatório, devem ser exigidos no cumprimento de sentença do Juízo no
qual foram fixados.
Portanto, nada obstante o encerramento do processo de
recuperação judicial, é direito de os recorrentes verem declarado que
permanece seu direito de executarem singularmente o crédito relativo a esses
valores não concursais, pela via própria. E, neste caso, enquadra-se a multa
perseguida.
O efeito do encerramento é justamente esse: o cálculo dos
valores devidos a título desses créditos não sujeitos à recuperação deve se dar
inteiramente no Juízo do cumprimento da sentença.
Com essa observação, quanto aos limites do montante que
se encontra sujeito à recuperação e habilitado nega-se provimento ao
recurso.
II - DISPOSITIVO
Pelos fundamentos expostos, nega-se provimento ao
recurso, com observação.

RICARDO NEGRÃO
RELATOR